Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE GENITORA DE POLICIAL MILITAR JUNTO À PMDF NA ASSITÊNCIA MÉDICA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a genitora do autor é sua dependente econômica e financeiramente para fins de recebimento da assistência à saúde da PMDF, com a consequente determinação para que a parte ré forneça a imediata cobertura do seu tratamento de saúde que necessitava do restabelecimento da assistência à saúde. Alega a parte recorrente que no mês de maio de 2021 foi identificado que a genitora do autor (sua dependente naquela ocasião) recebia aposentadoria por idade, assim como o seu cônjuge, razão pela qual ocorreu o seu desligamento. Para tanto, ressalta que há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, de forma que somente se admite a inclusão da genitora sem que seja verificada sua dependência econômica em relação ao esposo nos casos em que ela for solteira, divorciada ou viúva, enquanto que se ela for casada deve ser previamente apurada a sua dependência econômica em relação ao seu marido. Assim, ressalta que a teor do artigo 34, II da Lei 10.486/02 e dos requisitos expostos na Portaria 924/2014 PMDF, há necessidade de que fosse comprovada a dependência econômica da genitora em face do autor, o que ausente no caso concreto.
II. Após alguns anos como dependente do autor, a sua genitora foi excluída dessa condição em Maio de 2021, visto ser apurado que o pai do autor (que é casado com a sua mãe) recebe aposentadoria por invalidez previdenciária no valor de R$ 1.912,86, motivo pelo qual a PMDF concluiu que a mãe do autor deixou de cumprir os requisitos para a permanência na qualidade de dependente, conforme IDs 30169825 e 30169828.
III. A Lei 10.486/2002, em seu art. 34, II, prevê a possibilidade de inclusão dos pais na assistência médico-hospitalar da Polícia Militar, desde que demonstrada a situação de dependência econômica.
IV. A Portaria 924/2014 da PMDF assinala que: “Art. 2o Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social são considerados dependentes do militar: (...) II – 2o Grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; (...) § 2o Caracteriza dependência econômica para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social em relação ao militar a percepção, pelo dependente, de renda proveniente de trabalho assalariado ou não, de até 01 (um) salário mínimo, definido pelo Governo Federal, à época da apresentação do requerimento do solicitante na diretoria competente do Departamento de Gestão de Pessoal. (...) § 4o No tocante ao genitor do policial-militar, além do quesito renda máxima de 01 (um) salário mínimo, deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” (ID 30169842, págs. 19-20).
V. Constata-se que a genitora do autor possui renda de um salário mínimo e idade superior a 60 anos, conforme IDs 30169822 e 30169823. A questão a ser dirimida é se a renda do seu cônjuge (R$ 1.912,86 decorrente de aposentadoria por invalidez – sendo que o pai do autor não é seu dependente perante a PMDF), obsta que a mãe do autor possa ser qualificada como sua dependente econômica para os efeitos de assistência médico-hospitalar.
VI. Conforme precedentes das Turmas Recursais, a percepção de rendimentos acima de um salário mínimo não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a situação de dependência. Isso porque a Portaria 924/2014 da PMDF não pode se sobrepor à Lei 10.486/2002, criando requisito não estabelecido na lei da qual extrai seu fundamento de validade, sob pena de se admitir a restrição do direito por norma de menor hierarquia.
VII. Na hipótese dos autos, o Distrito Federal sustenta que deve ser afastada a conclusão exposta na sentença no sentido de ausência de previsão legal a autorizar o cômputo dos ganhos do casal para aferir eventual dependência para fins de assistência médica, ao alegar que deveria ser apurado se a mãe do autor possui dependência econômica em face do seu esposo para que, somente após, fosse possível enquadrá-la como dependente do seu filho. Todavia, no caso concreto se identifica que o cônjuge da mãe do autor possui rendimentos mensais de R$ 1.912,86, sendo que os ganhos decorrem de benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária. Assim, se evidencia que a aposentadoria por invalidez do cônjuge não afasta a dependência econômica da autora perante o seu filho (parte autora), uma vez que é razoável concluir que aqueles que são aposentados por invalidez possuem gastos elevados com saúde, o que certamente compromete significativa parte da renda do cônjuge da mãe do autor e, em consequência, daquele núcleo familiar. Desse modo, não é aceitável no caso concreto estender à mãe da parte autora, sem previsão legal expressa, o valor do benefício por invalidez previdenciária que é necessário para atender as condições de saúde do seu cônjuge, uma vez que insuficiente para demonstrar que a mãe do autor seria dependente econômica do seu cônjuge. Assim, diante da constatação de que a mãe da parte autora recebe aposentadoria de apenas um salário mínimo, constata-se a sua dependência econômica do filho, a ensejar a manutenção da sentença. Destaca-se que deve prevalecer o critério objetivo para apurar a dependência econômica fixado pela norma de regência.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.